Tribunal: TJES
Processo: 5006331-79.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006331-79.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO BARRETO AGUIAR

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Alienação anterior ao registro do gravame. Ausência de comprovação de posse pela embargante. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONCEIÇÃO BARRETO DE AGUIAR contra sentença de improcedência em embargos de terceiro opostos face ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI, visando à desconstituição da penhora de imóvel constante da Matrícula nº 68.577, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, realizada nos autos da execução fiscal nº 0010663-05.2007.8.08.0021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alienação de bem imóvel, anterior ao registro da penhora, impede a constrição judicial com base na boa-fé da adquirente; e (ii) se a ausência de registro da compra e venda inviabiliza a pretensão de posse alegada pela embargante, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula 375), para alienações de crédito não tributário, como no caso em questão, a fraude à execução depende da má-fé do adquirente, além do registro do gravame.
4. No caso, embora a embargante afirme a boa-fé, não procedeu ao registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis, mantendo-se o alienante como proprietário formal e oponível a terceiros, conforme CC, art. 1.245.
5. Ademais, a posse da embargante não restou comprovada, conforme exigência do art. 678 do CPC para tutela possessória em embargos de terceiro, o que afasta a proteção da Súmula 84/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento
: "A ausência de registro da transferência de propriedade impede a desconstituição da penhora sobre o imóvel, ainda que a alienação seja anterior ao gravame e a parte alegue boa-fé."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, art. 678.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375 e Súmula 84; REsp 1.911.535/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO BARRETO DE AGUIAR
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
. O cerne da controvérsia envolve a penhora incidente sobre imóvel adquirido pela recorrente, objeto da Matrícula nº 68.577, do Livro nº 2 C-F, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, realizada nos autos da execução fiscal nº 0010663-05.2007.8.08.0021.

A embargante sustenta que adquiriu o imóvel em 05/08/2011 mediante contrato de compra e venda e, na ocasião, o bem encontrava-se livre de qualquer ônus ou restrição. Diante disso, requer a desconstituição da penhora, argumentando que, ao tempo da aquisição, inexistia qualquer anotação de indisponibilidade sobre o bem.

A sentença impugnada considerou que o contrato particular não foi registrado e que a embargante não comprovou efetivo exercício de posse sobre o imóvel, concluindo pela improcedência dos embargos. Além disso, o magistrado de primeiro grau entendeu que a alienação ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa e que, portanto, a venda poderia caracterizar fraude à execução.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que: (i) a alienação foi realizada de boa-fé; (ii) não há configuração de fraude à execução, pois o crédito em execução não possui natureza tributária, afastando a presunção do art. 185 do CTN; e (iii) a penhora compromete o exercício de seus direitos de posse.

O Município de Guarapari não apresentou contrarrazões e, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária da apelante, esta efetivou o preparo (ID 9979005).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO BARRETO DE AGUIAR
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
. O cerne da controvérsia envolve a penhora incidente sobre imóvel adquirido pela recorrente, objeto da Matrícula nº 68.577, do Livro nº 2 C-F, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, realizada nos autos da execução fiscal nº 0010663-05.2007.8.08.0021.

Em seu pedido de reforma do julgado a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a alienação foi realizada de boa-fé; (ii) não há configuração de fraude à execução, pois o crédito em execução não possui natureza tributária, afastando a presunção do art. 185 do CTN; e (iii) a penhora compromete o exercício de seus direitos de posse.

A presente apelação cível merece ser conhecida, uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade.

I. Do Pedido de Assistência Judiciária Gratuita

De início, esclareço que a questão atinente ao pedido de assistência judiciária foi devidamente resolvida na decisão ID 8955799, a qual indeferiu a concessão do benefício, tendo a apelante efetuado o recolhimento das custas (ID’s 9978991 e 9979005.

II. Do Mérito: Análise da Alegação de Fraude à Execução e Posse do Imóvel

Passo ao exame do mérito recursal, centrado na alegação da recorrente de que a penhora sobre o imóvel deve ser desconstituída, visto que a aquisição do bem ocorreu em 2011, data anterior à penhora realizada, e sem qualquer ônus registrado na matrícula à época.

a) Natureza do Crédito e a Aplicabilidade da Fraude à Execução

A dívida objeto da execução, originada de condenação pelo Tribunal de Contas, não possui natureza tributária, mas sim, conforme esclarecido, se enquadra como dívida ativa não tributária (Lei nº 4.320/64, art. 39, § 2º). O art. 185 do Código Tributário Nacional, que presume fraude à execução quando há alienação de bens após a inscrição de crédito tributário em dívida ativa, não se aplica a dívidas não tributárias. Desse modo, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula 375), em casos de alienações que envolvem créditos não tributários, a configuração de fraude à execução exige a comprovação da má-fé do adquirente, além da presença de gravame registrado.

No presente caso, apesar de, aparentemente, inexistir má-fé da apelante, esta celebrou um contrato particular de compra e venda do imóvel em 2011, mas não procedeu ao devido registro da transação no Cartório de Registro de Imóveis, requisito essencial para a transferência de propriedade e para oponibilidade perante terceiros, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Neste sentido trago acórdão de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS ATRELADOS AO IMÓVEL – ALIENAÇÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS EM MOMENTO POSTERIOR AO FATO GERADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA/PROPRIETÁRIA CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1.
Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade
e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245). 2. Constando a embargante/executada na certidão do Registro de Imóveis como proprietária do bem há época do fato gerador, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo tributo. 3. Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 21/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003954-05.2021.8.08.0011 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: CND/Certidão Negativa de Débito) (destaquei)

Ainda neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA NO CASO CONCRETO. SÚMULA Nº 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a regra contida no art. 1.245 do Código Civil, a propriedade sobre bens imóveis somente se adquire com o registro perante o cartório de registro de imóveis competente e "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel" (§1º). 2. A propriedade de bens imóveis não é adquirida mediante a simples celebração de um contrato de compra e venda, negócio jurídico que cria apenas uma relação jurídica de natureza obrigacional entre os contratantes, gerando mera expectativa de aquisição da propriedade. Precedentes do tribunal da cidadania
. 3.
Em que pese a suposta existência de contrato particular de compra e venda entre a apelada e a executada,
não há qualquer registro oficial desta transação, nem tampouco prova da sua efetividade, pois não houve formalização de escritura pública de compra e venda nem registro no cartório
. Além disso, não há prova de que a executada tenha se apossado do imóvel ou nele realizado qualquer ato típico de proprietário e também não há indícios do pagamento do preço. 4. Conforme a Súmula nº 375 do stj: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Diante da ausência de registro da penhora ou de prova de simulação ou má-fé, ônus que recai sobre a credora que alega, não se pode reconhecer a má-fé no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; AC 0169589-91.2013.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cleide Alves de Aguiar; DJCE 06/02/2024; Pág. 118) (destaquei)

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CISÃO DA EMPRESA E DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL ANTES DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS RECURSO IMPROVIDO. 1. Embargos de Terceiro ajuizado por Ricetti Máquinas e Metais Ltda. , distribuído por dependência à Execução Fiscal n. 00002555.90.1999.4.03.6115, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Carlos/SP, contra a União, objetivando a concessão de provimento jurisdicional para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula n. 43.551, do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, ID 129972422. fls. 02/06. 2. Encerrada a instrução processual sobreveio sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, condenando, ainda, a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fls. 138/139. ID 129972422. 3. No caso, o imóvel sub judice foi objeto de constrição judicial por ordem do MM. Juízo Federal da 1ª Vara Federal de São Carlos/SP, nos autos da Execução Fiscal n. 00002555.90.1999.4.03.6115, em que figuram como Partes: a União e Indústria Ricetti Ltda. , objetivando o recebimento do crédito tributário, no valor de R$ 84.216,59 (oitenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), representado pela CDA n. 32.224.370-0, inscrito na dívida ativa em 12/11/1996, fls. 12/16. ID 129972422. 4. Dos Embargos de Terceiro. O Enunciado da Súmula n. 84 do STJ estabelece que: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 5. No caso, a Apelante não demonstrou nos autos a realização do registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis quanto ao alegado desmembramento do bem imóvel e mudança da titularidade na matrícula n. 43.550 para as matrículas 43.551 e 43.552, de sorte o bem pertence à empresa executada até o presente momento. 4. Do princípio da publicidade do registro. Artigo 172 da Lei n. 6.015/72. No caso dos autos, a própria Recorrente admite em suas razões recursais que não realizou o registro no CRI quanto à transmissão da propriedade (antes do ajuizamento da execução fiscal). A ausência da transferência e regularização da propriedade junto à matrícula no Cartório de Registro de Imóveis permite a constrição do bem, nos termos do artigo 1.245, parágrafo 1º, do CC. 5.
O registo no competente Cartório de Imóveis é o documento hábil a configurar transferência de propriedade, o que comprovadamente não ocorreu
. 6. Quanto às convenções particulares. Artigo 123 do CTN. 7. Nesse sentido: RESP 1743088/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 22/03/2019, AgInt no AREsp 1628028/SP, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020 e TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, AI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 578240. 0004989-68.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 16/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/08/2016. 8. Nas Contrarrazoes apresentadas a União defendeu que:.... Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos apresentados não são aptos a comprovar a aquisição do imóvel. Não há prova nos autos de que a alteração contratual da empresa Indústria Ricetti Ltda, na qual se previa a cisão da pessoa jurídica e que parte do imóvel por esta ocupado passaria a integralizar o capital social da empresa Ricetti Máquinas e Metais Ltda (então Fundação Itirapina Indústria e Comércio Ltda) fora devidamente registrada. Ausente seu registro, o documento não é oponível a terceiros (art. 172 da Lei nº 6.015/73. Lei de Registros Públicos). Ademais, os documentos apresentados não são aptos a configurar a transmissão da propriedade. Isto porque a transferência de propriedade de bem imóvel se dá através do registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil Brasileiro. Portanto, ainda que a cisão da empresa e o desmembramento do imóvel tenham ocorrido em data anterior à inscrição em dívida ativa da União dos créditos tributários em cobrança (inscrição em DAU em 12/11/1996), não há prova nos autos da propriedade do bem à embargante, fl. 165. 9. Dos honorários. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 10. Negado provimento à Apelação. (TRF 3ª R.; ApCiv 0000698-42.2018.4.03.6115; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Julg. 22/08/2022; DEJF 25/08/2022) (destaquei)

Cumpre destacar que tal posicionamento está em perfeita consonância com que estabeleceu o Legislador Civil:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.” (Código Civil)

b) Exigência de Registro e Exercício da Posse

Embora o contrato particular de compra e venda possa ser fundamento para embargos de terceiro, é necessário que o embargante demonstre a posse efetiva sobre o bem. Segundo o art. 678 do CPC, a tutela possessória em embargos de terceiro exige comprovação de que o embargante exercia a posse em momento anterior à constrição judicial.

Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE OS BENS LITIGIOSOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminarmente a suspensão de medidas expropriatórias sobre veículo objeto dos embargos de terceiro, mantendo a posse do embargante. A agravante alegou irregularidades na documentação apresentada pela agravada, especialmente quanto à propriedade e à restrição de alienação fiduciária do veículo. II. Questões em discussão 2.1. A existência de restrição de alienação fiduciária sobre o veículo e sua implicação na posse e propriedade do bem. 2.2. A comprovação da posse justa e a possibilidade de a agravada manter a posse do veículo apesar das alegações da agravante. III. Razões de decidir 3.1. O código de processo civil (CPC) estabelece no art. 674 que os embargos de terceiro visam proteger quem não é parte no processo, mas sofre constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito.
O art. 678 do CPC prevê a suspensão das medidas constritivas
se o domínio ou a posse forem suficientemente comprovados
. 3.2. A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente, visando a proteção imediata da posse, com base na aparência do direito. Não é necessário alegar urgência, bastando a verossimilhança das alegações e prova da posse ou propriedade. 3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a decisão sobre os embargos de terceiro depende da comprovação da posse ou domínio do bem. 3.4. No caso, a decisão de primeira instância está embasada na prova documental apresentada, que demonstra a posse do veículo pela agravada desde 05 de julho de 2023, através da autorização para transferência de propriedade do veículo, bem como diante do termo de comunicação de venda de veículo, sendo esta anterior ao bloqueio realizado nos autos de execução. lV. Dispositivo e tese 4.1. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. 4.2. A decisão interlocutória foi mantida, pois foi demonstrada a verossimilhança das alegações da agravada e a posse anterior ao ajuizamento da ação principal, conforme previsto no art. 678 do CPC. Dispositivos relevantes citados:art. 674 do cpcart. 678 do cpcjurisprudência relevante citada:stj. RESP nº 1.911.535/SP, Min. Ricardo villas bôas cueva, 31/05/2021 (TJPR; AgInstr 0073459-77.2024.8.16.0000; Londrina; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Subst.Cristiane Santos Leite; Julg. 14/10/2024; DJPR
14/10/2024
)

Sobre o tema, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel que sofreu a constrição
, por meio de prova documental ou testemunhal, cabendo ao juiz, no caso de reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, além da manutenção da reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (arts. 677 e 678 do CPC /2015)" (STJ. REsp nº 1.911.535/SP. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 31/05/2021).

A apelante, contudo, não juntou elementos que atestem atos de posse efetiva sobre o imóvel, como pagamentos de tributos, investimentos no bem ou sua utilização de fato. Além disso, após a data do contrato particular, o imóvel foi objeto de escritura pública de extinção de condomínio e divisão amigável, em 2019, transferindo integralmente a propriedade ao executado David Arpini. Esta transação reforça que o executado, e não a apelante, detinha a disponibilidade dominial do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis e perante terceiros.

A ausência de registro do contrato e de comprovação de posse efetiva fragiliza a alegação de que a recorrente teria, de fato, exercido qualquer domínio sobre o imóvel que pudesse ser oposto ao credor exequente, devendo ser mantido o julgado.

c) Boa-fé e Súmula 84 do STJ

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro para aqueles que tenham celebrado contrato particular de compra e venda, ainda que sem registro, desde que exerçam a posse efetiva do bem e desde que comprovem sua boa-fé. No entanto, esta mesma jurisprudência
condiciona a proteção possessória à demonstração cabal da posse anterior à penhora, situação ausente nos autos
. A mera celebração do contrato não é suficiente, sendo indispensável que o embargante comprove o uso do imóvel como uma expressão de sua posse.

No caso, a não comprovação da posse pela recorrente, aliada ao fato de que o executado continuou a dispor do bem em 2019, afasta a aplicação protetiva da Súmula 84 do STJ. Ressalto que, embora a recorrente possa alegar a inexistência de má-fé, sua pretensão esbarra na ausência de comprovação de posse, o que torna a alienação ineficaz em face do credor.

Conclusão

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos de terceiro e ratificou a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 68.577.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar